Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-09.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001345-09.2015.8.11.0029
Recorrente: Doraci Zamparoni
Recorrido: Evane Naldir Freitag Dalcin
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001345-09.2015.8.11.0029
Recorrente: Doraci Zamparoni
Recorrido: Evane Naldir Freitag Dalcin
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Doraci Zamparoni, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95219454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DOAÇÃO SIMULADA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTE – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ APRECIADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – REGISTRO PÚBLICO DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA PARA GARANTIR A IGUALDADE ENTRE OS COERDEIROS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em razão da preclusão consumativa, se a prescrição já foi afastada no caso, mostra-se inviável a reiteração de tese definitivamente decidida (art. 507 do CPC).
A simples sujeição dos subsequentes contratos de compra e venda a registro público não basta para garantir a igualdade entre os coerdeiros”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001345-09.2015.8.11.0029, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 99874485.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Evane Nadir Freitag Dalcin que manteve a sentença exarada nos autos de ação anulatória, que julgou procedente o pleito para declarar a nulidade da compra e venda do imóvel de matrícula n. 3.649 do CRI de Querência/MT, com a condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, porém registrando-se a suspensão do respectivo pagamento com amparo no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação ao artigo 178, § 9°, V, “b” do Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), ao argumento de que “o prazo prescricional de para ação anulatória de negócio jurídico prescreve em QUATRO ANOS a contar da data do fato”.
Recurso tempestivo (id 102821474).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 102671975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 178, § 9°, V, “b”, do Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), a parte recorrente alega “o prazo prescricional de para ação anulatória de negócio jurídico prescreve em QUATRO ANOS a contar da data do fato”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a tese de prescrição já foi acolhida na sentença com ID n. 92054454 e afasta em segunda instância, no julgamento da Apelação n°. 11465/2018. No mencionado aresto, esta Câmara consignou que “a venda foi realizada por pessoa interposta (...), tratando-se claramente de simulação, o que pelo Código Civil de 2002, aplicável ao caso, não prescreve, já que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo” (fls. 02 do ID n°. 920544650)”.
Decidiu-se ainda que “Não fosse o bastante, o princípio da unirrecorribilidade impede que agora, se reconheça a prescrição de questão material já declarada imprescritível”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a imprescritibilidade da ação reconhecida na Apelação n. 11465/2018, o que não pode ser rediscutido em virtude da unirrecorribilidade.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Doraci Zamparoni, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 95219454, da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega que “a presente ação, foi distribuída em 2015 para discutir a nulidade de um ato celebrado em 2001, que tem como escopo trazer um bem para dentro de um inventario aberto em 2006, mesmo que o entendimento seja que o prazo comece a correr após a abertura da sucessão, mesmo assim a prescrição quadrienal já teria alcançado a presente pretensão autoral”.
Recurso tempestivo (id 102821474).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 102671975).
Contrarrazões no id 106055978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1216477 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos da Constituição Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial e o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.